Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO TUTELA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. COMUNICAÇÃO VERBAL. PRESSUPOSTOS. ARTIGO 300 DO CPC. NÃO CARACTERIZADOS. ATUAÇÃO. ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. DEVER DO ESTADO.

1.Na estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento a apreciação do Tribunal cinge-se à aferição dos pressupostos da legalidade para a concessão, ou não, da antecipação da tutela recursal até final julgamento da demanda de conhecimento (artigos 297, 300 e 497, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil).

2. Uma vez não demonstrada a ocorrência de notificação formal, a comunicação verbal, por si só, não tem o condão de justificar a antecipação da tutela recursal, eis que não é suficiente para caracterizar os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

3. Nos termos do artigo 133, § 4°, da Lei Distrital n.° 6.138/2018, que instituiu o novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, é possível uma ação demolitória imediata quando se tratar de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cuja regularização seja inviável.

4. É dever do Estado implementar políticas públicas voltadas a atender a comunidade, por meio de planos habitacionais, observada a legislação aplicada, nos termos dos artigos 30, inciso VIII, e 182, ambos da Constituição Federal.

5. Cabe à Administração Pública do Distrito Federal fiscalizar e fazer cumprir as regras expressas em seu plano diretor, nas normas de Edificação, uso e Gabarito, instrumentos básicos da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

6. A comprovação da ocupação de área pública insuscetível de regularização autoriza sua eventual derrubada pela administração pública do Distrito Federal.

7. Recurso conhecido e desprovido.